Tribunal: TJDFT
Processo: 0701830-12.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA DE CRIANÇA EM CRECHE PÚBLICA. DIREITO SUBJETIVO E INDISPONÍVEL RECONHECIDO. DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 208, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 4°, II, DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE DIRETA E IMEDIATA. TEMA N° 548 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO. TEMA 1002 DO STF. CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, impondo ao ente federativo a obrigação de assegurar a criança creche pública próxima à sua residência.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia orbita em torno de duas questões: (i) saber se o direito fundamental à matrícula em creche pública próximo à residência do autor é vinculante e de eficácia imediata; e (ii) aplicado o Tema 1002/STF quanto à condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, o parâmetro a ser utilizado em sua fixação.
III. Razões de decidir.
3. Em sintonia com o art. 208, inciso IV da Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabeleceu, em caráter imperativo e vinculativo, ser dever do Estado e direito subjetivo e indisponível das crianças a sua matrícula, de forma gratuita, em creche pública, até os 05 (cinco) anos de idade.
4. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o Tema n° 548, ratificou que as normas constitucionais que asseguram a educação básica são de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata, sendo obrigação estatal dar efetividade integral a esse direito individual e subjetivo.
5. É inaceitável que o Estado se distancie das suas responsabilidades sociais mínimas, especialmente quando se trata do direito básico à educação infantil, que deve ser observado independentemente de dificuldades administrativas ou de contingências orçamentárias, não sendo invocável, no caso, o postulado da reserva do possível.
6. O princípio da isonomia não pode ser entendido como justificativa para negar o direito fundamental ao ensino infantil, sob pena de admitir a omissão ilícita do poder público em não agir de forma a concretizar as políticas públicas essenciais para o pleno desenvolvimento da criança nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social.
7. Ao julgar o Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral - Tema 1.002, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses vinculantes: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
6. Os honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, devem ser arbitrados com base no parâmetro da apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, uma vez que o valor da causa é muito baixo, bem como inestimável e irrisório o proveito econômico.
IV. Dispositivo e tese
4. Negou-se provimento ao apelo do réu e deu-se provimento ao apelo da Defensoria Pública para fixar por equidade os honorários de sucumbência, no valor de R$800,00 (oitocentos reais), levando-se em conta a baixo complexidade do processo.
Tese de julgamento: “1. O direito à educação infantil em creche pública é norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, sendo passível de exigência judicial individual.
2. É cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, mesmo quando esta atua contra o ente federativo ao qual pertence, cujo parâmetro é o da apreciação equitativa, diante do valor da causa em importe quase irrisório.”